Tribunal: TJDFT
Processo: 0730440-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0730440-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADOS: NEIDE PEREIRA CAMARGO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 53762432, negou seguimento ao recurso especial (REsp 1.965.394/DF, REsp 1.965.849/DF e REsp 1.979.911/DF – Tema 1175) e inadmitiu recurso extraordinário interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, situações que ensejaram o manejo de agravo interno para esta Corte de Justiça, e agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC à Corte Suprema. O Conselho da Magistratura negou provimento ao agravo interno (ID 59851136). O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 67512516) devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.364, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1.520.954/DF. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática e contratual a controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado com o sindicato, para a defesa de interesses em ação coletiva, permitir a retenção de honorários advocatícios contratuais em execuções individuais” (Relator Ministro Presidente, DJe 18/12/2024),situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014